Tribunal: TJPA
Processo: 0009226-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009226-47.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANPARÁ, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CLAUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS BANCOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA E IMPRECISA, QUE NÃO APONTA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRETENDIA REVER. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelos bancos
BANPARÁ, BANCO SANTANDER E BANCO FINASA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES
.

Historiando os fatos, narra a autora que é funcionária pública e possui com os bancos requeridos contratos de empréstimos consignados, conforme demonstrativo juntado com a inicial, todavia, afirma que os contratos merecem ser revistos posto que teria havido a pratica de juros capitalizados, spreads excessivos, taxa de comissão de permanência, multa excessiva, e cobrança de IOF ou TAC, entendo fazer jus a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente, tendo ingressado com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 1851968):

“(...) Assim, verifica-se plenamente possível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, não sendo aplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de defesa do Consumidor.

Desse modo, a quantia de R$ 7.502,79 (sete mil quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos), demonstrada na fl. 05, decorrente dos cálculos levados a cabo pela Requerente às fls. 27-141, deve ser restituída em dobra à Autora, considerando a particularidade de cada contrato e os valores envolvidos.

No que pertine ao BANCO SANTANDER, a ausência de defesa nos autos induz à caracterização de sua revelia, o que estou por decretar, presumindo-se verdadeiras todas as colocações da Autora em sua exordial relativamente ao contrato vinculado à referida instituição financeira.

Confirmo a Tutela Antecipada concedida às fls. 143-143-v.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pela Requerente.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da condenação. (...)”

Inconformado, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 1851969).

Em suas razões, preliminarmente, impugna a concessão de justiça gratuita à autora; aponta a inépcia da inicial ante a impossibilidade de revisão contratual de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ e a perda parcial do objeto da ação, haja vista que um dos contratos questionados na ação teria sido quitado antes mesmo da propositura da ação.

No mérito, aduz a necessidade de coadunação do julgado ao entendimento dos tribunais superiores e dos julgados recentes do TJ/PA quanto a limitação de descontos em conta corrente.

Aponta a distinção da natureza do empréstimo consignado e do empréstimo pessoal e a regularidade das cláusulas contratadas (
pacta sunt servanda
).

Argui o conflito aparente de normas; a inexistência dos requisitos autorizadores do dano material ou moral; a impossibilidade de condenação em restituição de valores supostamente pagos à maior; a impossibilidade de impedir os atos de cobrança e a inscrição do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada.

O Banco FINASA BMC também apresentou recurso de apelação (id. 1851972).

Em suas razões, aduz a inexistência de ilegalidade; a não limitação de juros remuneratórios pelo BACEN; a não comprovação de abusividade; a inexistência de comissão de permanência e da tabela price; inexistência de apontamento especifico na sentença atacada; indevida condenação a título de repetição de indébito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso visando a reforma da sentença de piso.

O Banco Santander também interpôs recurso de apelação (id. 1851974).

Em suas razões, aduz ausência de abusividade nos juros remuneratórios; a força obrigatória dos contratos e; insurge-se contra o valor excessivo da multa arbitrada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 1851976).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2517632).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (id. 2560244).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, registra-se que, a demanda foi ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que é este o diploma processual que deverá disciplinar a análise dos presentes recursos, tendo em vista o princípio
tempus regit actum
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a restituírem à autora a quantia de R$ 7.502,79 (sete mil quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos) em dobro, em razão dos descontos indevidos decorrentes dos contratos de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras.

Considerando que os 03 (três) bancos requeridos interpuseram recurso de apelação, os apelos serão apreciados separadamente para melhor compreensão do presente voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o Banpará alega as seguintes questões preliminares: I- impugna a justiça gratuita concedida à autora; II- a inépcia da inicial e; III- a perda parcial do objeto da ação. Vejamos cada uma delas.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante defende que a autora não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício, haja vista ser Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com rendimentos líquidos de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais e com saldo positivo em conta corrente conforme constou na decisão liminar de 1º grau.

Quanto à Justiça Gratuita, prima face, vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012):

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação: SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de 1º grau concedeu o benefício da justiça gratuita à autora por não constatar a falta dos pressupostos legais para a concessão.

O fato da apelada ser servidora pública e possuir bons rendimentos mensais não lhe retira o direito ao benefício, quando o pagamento das custas processuais pode acarretar prejuízos ao sustento próprio ou familiar.

Desse modo, de acordo com a teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), como de fato tentou fazer, ao apontar os extratos da conta corrente da recorrida constantes às fls. 554/555 dos autos. Ocorre que ao analisar os referidos extratos, constata-se que o mesmo se refere ao dia de pagamento do TJ/PA e o saldo que aparece no demonstrativo financeiro corresponde exatamente ao vencimento da servidora, antes do pagamento de qualquer despesa mensal, o que torna o documento imprestável para o fim de comprovar a alegada capacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais.

Por essa razão, não há como afastar a presunção da hipossuficiência que milita em favor da apelada.

PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO

O Banpará aponta que antes do ajuizamento da demanda principal, houve a quitação do contrato juntado na ação cautelar, o que acarretaria em perda parcial do objeto da ação.

Sem razão o recorrente.

A jurisprudência pátria possui entendimento pacifico acerca da possibilidade de revisão judicial dos contratos, inclusive daqueles já extintos em razão do pagamento.

O colendo STJ, não é de agora, já consolidou o entendimento de que os atos nulos, incluídos aí cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, estão contaminados pela nulidade absoluta e, por conseguinte, jamais se convalidam, possibilitando sua revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

A reforçar esse posicionamento a aludida Corte superior editou a Súmula 286 dispondo que
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
, o que, por analogia, pode ser aplicado aos contratos já quitados.

A propósito do tema, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
REVISÃO DE CONTRATO QUITADO (EXTINTO) - POSSIBILIDADE - SÚMULA N. 286/STJ
- PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NA REVISÃO CONTRATUAL - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg nos EDcl no Ag 891.396/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS PELO PAGAMENTO. SÚMULA 286/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
1.- "Ambas as Turmas integrantes da
Segunda Seção desta Corte Superior já manifestaram o entendimento segundo o qual a possibilidade de revisão de contratos bancários permitida pela Súmula 286/STJ se estende também a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. (AgRg no
AgRg no REsp 933.221/RS, Relatora Min.ª MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16.11.2010).

Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO

O Recorrente sustenta que a apelada requereu a revisão contratual de forma genérica e imprecisa, sem apontar as cláusulas que pretendia rever, pois não especifica quais clausulas quer rever e de quais contratos, e ao agir assim, imputou ao julgador o ônus de revisar, de ofício, as cláusulas contratuais, o que é vedado a teor da Súmula 381 do STJ, além de afrontar o exercício da ampla defesa e do contraditório do réu.

Aduz ainda que, ao ajuizar a demanda principal, a apelada inovou, trazendo novos contratos à demanda, desconsiderando os limites objetivos da lide.

Com razão o apelante.

É cediço que para o desenvolvimento válido e regular do processo, é preciso que a petição inicial satisfaça os requisitos legalmente impostos para sua admissão.

Acerca dos requisitos da petição inicial, assim disciplinava o art. 282 do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento da ação:

Art. 282: A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.

Com relação aos fundamentos jurídicos e ao pedido com as suas especificações, no que tange às ações que tem por objeto a revisão de contratos bancários, o art. 285-B do mesmo diploma legal, assim complementa:

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

§1º. O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

O art. 295, por sua vez, estabelece:

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta;

(...)

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Dessa forma, a imposição especifica do art. 285-B, do CPC/73, somente vem externar um dever processual que já cabia à parte autora, consumidora ou não, de que ao propor a ação, deve indicar de forma especifica e fundamentada as razões pelas quais entende ter sido violado seu direito e pelas quais faz jus à tutela jurisdicional, formulando de forma congruente pedido certo e determinado vinculado aos fundamentos respectivamente indicados.

Nesse sentido, destaca-se excerto da jurisprudência pátria:

[...] A função jurisdicional não se destina a resolver questões fundadas sobre hipóteses teóricas, ou sobre preceitos normativos em tese. Ela se desenvolve sobre situações concretas. É por isso que a norma processual exige como requisito de toda e qualquer petição inicial a indicação dos fatos da causa (CPC, art. 282, III), bem como ela venha acompanhada dos correspondentes "documentos indispensáveis" (CPC, art. 283). (REsp 1111164/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009, grifou-se).

Sobre os fundamentos que compõem a causa de pedir, Rodrigo da Cunha Lima e Renato Montans ensinam que:

O sistema processual brasileiro adota como fundamento da causa de pedir a teoria da substanciação, ou seja, não basta alegar a lesão ou ameaça ao direito, mas é preciso dizer também a origem desse mesmo direito (v.g., não basta dizer que é credor, é necessário também dizer por que é credor). Essa teoria se opõe à da individuação, na qual basta narrar o fundamento jurídico". (FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; MONTANS, Renato. Processo Civil II: processo de conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 29, grifou-se).

Portanto, ao impugnar contratos de empréstimo e financiamento, é dever do autor especificar fundamentadamente as obrigações que pretende controverter, demonstrando o vínculo concreto de cada obrigação com cada um dos contratos impugnados, bem como quantificar a parcela incontroversa do financiamento que deverá continuar sendo paga a tempo e modo, de sorte que, o que não impugnado, não poderá ser objeto de decisão pelo juízo.

Não é à toa a obrigação de que a parte demandante fundamente de forma específica seus pedidos, pois a delimitação específica da causa de pedir e do pedido é que irão balizar a atuação do órgão jurisdicional cujo dever de julgamento deve observar os limites objetivos da lide.

Acerca da matéria, pertinente é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

Na petição inicial o autor apresenta uma causa que deve justificar o pedido que é dirigido ao órgão jurisdicional. Trata-se da causa de pedir, ou seja, das razões fáticas e jurídicas que justificam o pedido. É correto dizer que o autor deve afirmar um fato e apresentar o seu nexo com um efeito jurídico. O autor, em outras palavras, narra o fato que constitui o direito por ele afirmado. [...] De todo modo, é fundamental a correta individualização da demanda. É essa determinação que servirá para se examinar o objeto do litígio e, também, os limites da sentença e da coisa julgada que sobre esta incidirá. Em certos casos, aliás, a própria lei exige a completa e específica determinação dessa questão, impondo mesmo sanções para uma inadequada definição da causa petendi. Em certas situações, aliás, a lei brasileira vai além, sancionando até mesmo a "incompleta" apresentação do litígio e impondo o oferecimento de todas as causas de pedir possíveis.[...]De certo modo, mecanismo semelhante é empregado pelo art. 285-B, do CPC, que prevê que "nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso". Ou seja, segundo o preceito, determinada a causa de pedir que embasa a controvérsia, quaisquer outras questões referentes à obrigação envolvida permanecem exigíveis, devendo o obrigado adimpli-las pontual e corretamente (art. 285-B, §§ 1º e 2º, do CPC). Somente sobre aquilo que efetivamente é discutido no processo é que incidem efeitos da solução judicial, de modo que o restante não é atingido pela" litispendência ". (Processo de Conhecimento. 12. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, fls. 75-75, grifou-se).

Com efeito, se, por um lado, a previsão constitucional do princípio do acesso à Justiça tem por finalidade garantir ao jurisdicionado a possibilidade de reclamar do Poder Judiciário a proteção contra lesão ou ameaça a seus direitos, por outro, a atuação jurisdicional se limita a confirmar a existência de um direito que o jurisdicionado já concluiu possuir. Ou seja, a garantia do acesso à justiça não consiste em autorização constitucional para que os cidadãos tratem o Judiciário como loteria ou casa de apostas, lançando-se em aventuras jurídicas com a mera expectativa de tentar a sorte.

Não basta, assim, ao cumprimento dos requisitos processuais, que o autor teça formulações genéricas impugnando encargos contratuais somente em tese, e requerendo a revisão de toda a cadeia contratual, sem demonstrar que tem conhecimento do que previsto em cada pacto, e sem especificar o que entende por ilegal em cada pacto e por qual motivo.

De tal modo, o ônus de fundamentação específica, ao contrário do que muitos possam entender, não se trata de um limitador do acesso à justiça, mas sim de um verdadeiro mecanismo de concretização do dever de cooperação que tem as partes em juízo, demonstrando o verdadeiro interesse do autor em impugnar o pacto, ao mesmo tempo em que impede o abarrotamento do Judiciário com ações desprovidas de fundamento ajuizadas por quem almeja revisar um pacto sem nem ter ideia se alguma ilegalidade mesmo este possui, já que é vedado ao julgador, ainda que sob o manto do CDC, revisar cláusulas contratuais de ofício.

É o que externa a Súmula nº 381/STJ ao estabelecer que:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(grifou-se).

Sobre o tema, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o art. 319, III, do Novo Código de Processo Civil (equivalente ao art. 282, III, do CPC/73), discorrem de forma pertinente sobre o ônus de alegação, elucidando que:

“Assim como é vedado ao juiz julgar a causa genericamente, fundamentando de forma vaga e desligada do caso concreto a sua decisão (art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC), também é defeso à parte alegar genericamente na petição inicial o seu direito. Em outras palavras, assim como há dever judicial de fundamentação analítica, há simetricamente ônus de alegação específica das partes. Isso quer dizer que a parte tem o ônus de sustentar justificadamente suas posições jurídicas na petição inicial (art. 319, III, CPC) - e o mesmo vale, por uma questão de igualdade (arts. 5º, I, CF, e 7º, CPC), para o réu na contestação (art. 336, CPC)”. (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, fl. 339,).

Feitas essas considerações, e analisando a petição inicial, verifica-se que a autora ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito em face de 03 (três) instituições financeiras distintas, a saber: Banco do Estado do Pará – Banpará, Banco Santander e Banco BMC.

Inicialmente, deve-se destacar que tal ação revisional se originou de um procedimento cautelar preparatório de Exibição de Documentos (Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301), onde a autora pleiteou o fornecimento de cópia dos contratos firmados entre as partes.

Interessante pontuar que naquele procedimento cautelar preparatório, o pedido da autora foi para que houvesse a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, além, é claro, da segunda via dos contratos.

Todavia, ao ajuizar a ação principal, a requerente em nenhum momento reitera o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) sob seus vencimentos, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, ao contrário, limita-se em alegar que os juros mensais e anuais superam os limites legais, sendo contabilizados de forma composta e abusiva.

Para tanto, faz longas considerações acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e de adesão, assim como acerca da abusividade das cláusulas contratuais em geral, exemplificando os casos de prática de juros capitalizados spreads excessivos, taxa de comissão de permanência, multa excessiva, cobrança de IOF ou TAC (taxa de abertura de crédito), sem, contudo, apontar qualquer cláusula especifica de um contrato determinado.

O mesmo ocorre no item 2 da peça inicial, nominada de “objeto de revisão”, onde a apelada volta a discorrer sobre artigos do código do consumidor e aponta as práticas abusivas que gostaria de rever, sendo elas: “juros capitalizados (anatocismo); tabela price (descabimento); limitação de juros bancários (possibilidade); spread excessivo (lesão grave); taxa de comissão de permanência; taxa de abertura de crédito; taxa de emissão de carnê; imposto sobre operações financeiras, etc.

Nos subitens seguintes, a requerente tece considerações acerca de cada pratica que considera abusiva, todavia, mais uma vez, não aponta especificamente nenhuma clausula de nenhum dos 08 (oito) contratos firmados com qualquer das 03 (três) instituições financeiras requeridas.

Dessa forma, constata-se que a autora formulou alegações genéricas acerca das práticas que considera abusivas. A Apelada não indicou os encargos que entendeu abusivos especificamente em relação a nenhum dos contratos contestados, tampouco foi capaz de apresentar as taxas de juros remuneratórios incidentes ou mesmo compará-las à média de mercado que entendia aplicável para o fim de demonstrar eventual abusividade.

Ora, ainda que a autora se trate de consumidora, ela somente teria interesse em propor a revisão de pactos que concluiu previamente serem ilegais, mas esta conclusão deve, logicamente, estar fundamentada, a partir da demonstração das cláusulas que reputa ilegais e dos motivos que a leva a tal conclusão, e da indicação do valor que entende estar pagando a maior e como chegou a tal valor, permitindo ao magistrado a devida análise da subsunção dos pactos aos ditames legais.

Desta forma, pretendendo a autora a revisão dos contratos de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras requeridas, deveria, em sua petição inicial, cumprir os respectivos requisitos legais, o que não tratou de observar.

A inépcia da petição inicial mostra-se patente quando confrontadas as circunstâncias dos autos às disposições contidas nos arts. 282, III e IV, e 285-B, do CPC/1973, o que exigiria que o juízo de origem tivesse, num primeiro momento, observado o mandamento contido no art. 284 do CPC/73, segundo o qual:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. Entretanto, acabou por ser recebida a inicial pelo juízo singular e determinada a citação das partes demandadas.

E como se observa da sentença ora atacada, o magistrado de primeiro grau, ao decidir o litígio, afasta a alegação de inépcia formulada em contestação por um dos bancos requeridos, e acolhe as alegações genéricas da autora como se suficientes ao atendimento dos requisitos da petição inicial, promovendo, assim, a revisão dos contratos.

Ademais, a sentença revela-se confusa, sem parte dispositiva clara, o que reforça o entendimento de inépcia, uma vez que, mesmo tendo recepcionado a petição inicial, o magistrado não logrou êxito em prolatar uma decisão clara e objetiva nos termos da legislação em vigor.

Nesse sentido, uma vez que os pedidos revisionais formulados na inicial, carecem da respectiva fundamentação especifica e individualizada em relação a cada pacto que se almeja ser revisado, padece a inicial de inépcia, não preenchendo os requisitos necessários ao válido e regular desenvolvimento processual.

Por essas razões, acolho a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Banpará, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, inverto o ônus sucumbencial, ficando a cobrança suspensa em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará – Banpará para, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial, extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
..
de
..
de 20
22.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/05/2022